Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731474-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO e KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA em face de WANDERVAL CALAÇA DE MENDONÇA contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio, sob pena de imissão na posse. Os Agravantes afirmaram a prevenção do Desembargador Teófilo Caetano. Suscitaram preliminar de ilegitimidade do Autor/Agravado para a propositura da ação reivindicatória, sob o argumento de que ele é insolvente civil, e, por isso, caberia ao administrador da massa falida representá-lo. Arguiram também a incompetência absoluta do Juízo, ao fundamento de que o juízo falimentar seria o competente para deliberar sobre os bens do insolvente. Requereram, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. O Desembargador José Firmo Reis Soub indeferiu o pedido liminar (ID 49688409). Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, alegando a ocorrência de omissão e contradição na decisão (ID 49726866). O Desembargador José Firmo Reis Soub reconheceu a prevenção da Primeira Turma Cível, ante a observação de que o imóvel objeto da lide foi arrecadado nos autos da ação de insolvência civil n. 0041583-65.2011.8.07.0015, cujos recursos foram distribuídos e apreciados pelo Desembargador Teófilo Caetano. Determinou, assim, a redistribuição do recurso. O Desembargador Teófilo Caetano afirmou a sua incompetência para processar e julgar o Agravo, determinando o retorno dos autos à relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub (ID 50515795). Ao retornarem os autos, o Desembargador José Firmo Reis Soub entendeu que este Desembargador estaria prevento, em virtude de ser Relator da ação n. 0702357-72.2021.8.07.0011. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 50726810). É o relatório. Decido. De acordo com o Art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso torna preventos o órgão julgador e o relator, mas desde que o recurso tenha sido interposto ante a mesma ação ou em processo conexo. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Além disso, a teor do disposto no art. 930 do CPC, a prevenção somente se configura para o recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, não em processos distintos, ainda que coincidentes as partes ou mesmo a disputa sobre o mesmo bem imóvel: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. No caso, a ação reivindicatória de n. 0703342-70.2023.8.07.0011, onde proferida a decisão ora agravada, movida por WANDERVAL CALAÇA DE MENDONÇA em face de AYLTON LEMOS DE AZEVEDO e KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA, não possui conexão com a ação n. 0702357-72.2021.8.07.0011, que deu origem à APC n. 0726515-61.2020.8.07.0001, sob a minha Relatoria. Portanto, a fim de privilegiar o princípio do juiz natural, com a devida vênia do eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, declaro-me incompetente para o julgamento do presente recurso. Determino, pois, a redistribuição do recurso, com o retorno dos autos ao eminente relator originário, o Desembargador José Firmo Reis Soub. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 16:20:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador